Tribunal: TJDFT
Processo: 0753772-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Crimes tributários. Suspensão da ação penal. Coisa julgada. Inexistência de alteração fática.
Prosseguir com ação penal em que se imputam crimes tributários - suspensa anteriormente por decisão judicial transitada em julgado -, sem que haja alteração da situação fática que levou a suspensão, pela Turma, em razão de pedido de compensação do débito tributário com créditos de precatórios, importa em constrangimento ilegal. Ordem concedida.